Tribunal: TJMT
Processo: 1018867-25.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1018867-25.2017.8.11.0041
RECORRENTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA
RECORRIDOS: SANDRA ALVES IZIDORIO E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 78473488) interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 71057485):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - CULPA PELA RESOLUÇÃO DO CONTRATO – COMPRADORES – SÚMULA 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESTITUIÇÃO COM RETENÇÃO DE 25% DO VALOR PAGO PELOS COMPRADORES – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. I – Não há ofensa à dialeticidade recursal quando o apelo combate suficientemente os fundamentos da sentença, delineando de forma clara a lide submetida à apreciação da instância superior. II - De acordo com o enunciado da Súmula de n. 543 do Superior Tribunal de Justiça, a culpa do comprador enseja o reconhecimento do direito de retenção parcial das prestações pagas ao vendedor antes da resolução do contrato de compra e venda de imóvel. II – A jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça considera válida a retenção de 10% a 25% do montante adimplido pelo comprador, a depender das circunstâncias evidenciadas no caso concreto. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1018867-25.2017.8.11.0041, Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES, j. em 16/12/2021)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 75603466).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação Cível, interposta por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga, reformou parcialmente a sentença apenas para alterar o termo a quo dos juros moratórios para a data do trânsito em julgado.
Alega violação aos artigos 413 421, 422, 727, 722, 724 e 725 do Código Civil, ao argumento de que diante dos documentos apresentados nos autos como o demonstrativo de pagamento das comissões referente ao contrato de compra e venda de imóvel, estes comprovam que Recorrente ora Vendedora arcou com o pagamento do valor a título de comissão de corretagem, assim não há que se falar em restituição.
Recurso tempestivo (id 78481458).
Contrarrazões no id 80454460.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Inaplicabilidade Tema 938/STJ – Distinghishing
Embora verificada a existência no Superior Tribunal de Justiça de tema que se assemelhe ao presente caso qual seja - validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”, o caso dos autos não se amolda ao referido paradigma, visto que a discussão trazida refere-se tão somente se deve ser retido pelo vendedor o valor a título de comissão corretagem e não a validade da cláusula transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem.
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais. Súmulas. 5 e 7 do STJ
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ
No caso, alega-se violação aos artigos 413 421, 422, 727, 722, 724 e 725 do Código Civil, ao argumento de que diante dos documentos apresentados nos autos como o demonstrativo de pagamento das comissões referente ao contrato de compra e venda de imóvel, estes comprovam que Recorrente ora Vendedora arcou com o pagamento do valor a título de comissão de corretagem, assim não há que se falar em restituição.
No entanto, ressalta-se que para verificar se o pagamento do valor a título de comissão de corretagem foi arcado pela Recorrente/Vendedora, para a não ser devida retenção por parte dos Recorridos diante da rescisão contratual, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação dos óbices sumulares.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPRA E VENDA DE CASA LOTÉRICA.CONTROVÉRSIA ACERCA DA EFETIVA INTERMEDIAÇÃO DO CORRETOR. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELA CORRETAGEM. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...).
3. A Corte de origem, ao dirimir a controvérsia mediante o exame dos elementos informativos dos autos, concluiu que a realização do negócio de compra e venda do imóvel ocorreu em virtude do trabalho de intermediação desenvolvido pela corretora e que há cláusula contratual de estipulação do pagamento de comissão de corretagem pela agravante, compradora do imóvel. Para alterar tais fundamentos e reconhecer que a prova produzida nos autos é no sentido da ausência de intermediação da compra e venda do imóvel pela agravada, e que o pagamento da comissão de corretagem seria de responsabilidade exclusiva do vendedor, como pretende a agravante, seria imprescindível a reavaliação das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, tendo em vista o teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1212065/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)”. (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça